Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709484-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Kelly Felipe Moreira em favor de José Robson Gonçalves Pessoa, policial militar reformado, atualmente preso preventivamente no 19o BPM – Complexo da Papuda por suposto crime de tentativa de homicídio qualificado e porte de arma de fogo. O paciente é acusado de tentativa de homicídio, supostamente ocorrida em 2019, e teve sua prisão preventiva decretada apenas em 2022, sendo cumprida em maio de 2023. Em outubro de 2023, obteve a revogação da prisão preventiva e passou a cumprir medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico. No entanto, em fevereiro de 2024, a 3a Turma Criminal do TJDFT restabeleceu sua prisão preventiva. O impetrante, em síntese, sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, visto que o paciente se encontra preso há mais de um ano, sem previsão de julgamento. Argumenta que a decisão que restabeleceu a prisão preventiva desconsiderou a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, além de ignorar que o paciente cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares anteriormente impostas. Afirma, ainda, que a fundamentação da prisão preventiva se baseia em risco de reiteração delitiva, mas que os registros criminais mencionados são, em sua maioria, antigos ou de natureza cível, não podendo ser utilizados para justificar a manutenção da custódia. Aponta também que o fato de o paciente ter sido localizado em outro estado não pode ser interpretado como tentativa de evasão, pois não há indícios concretos de que ele buscava se furtar à aplicação da lei penal. Diante dos argumentos apresentados, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a prisão preventiva, nas circunstâncias do caso, configura pena antecipada e afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que a regularidade da prisão do paciente já foi analisada por este Tribunal, de forma unânime, no julgamento do RSE 0705437-03.2023.8.07.0002, cuja emente tem o seguinte contexto (ID 69805907 – p. 16): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve a preventiva ser prestigiada para garantia da ordem pública. 3. Necessária a prisão preventiva do réu/recorrido, acusado pelo crime de participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e histórico do recorrido em que coleciona diversas condenações anteriores (violência doméstica, ameaça, receptação) e diversos indiciamentos (porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo, uso de entorpecente), além de depoimento de testemunha que afirma ter sido ameaça de morte e perseguida pelo réu/recorrido. 4. Se os elementos que justificaram a prisão preventiva não deixaram de existir não deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, especialmente quando no caso o recorrido apresenta histórico de crimes, inclusive com emprego de violência e grave ameaça. 5. Recurso conhecido e provido. No presente habeas corpus, a impetrante traz como fato novo a alegação de excesso de prazo, contudo, tenho que os fundamentos ensejadores da prisão continuam inalterados. No voto condutor, consignou-se que (ID 69805907): “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia que, nos autos do processo no 0702193-71.2020.8.07.0002, revogou a prisão preventiva de JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA, e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão (ID 53454961). Em suas razões recursais (ID 5345998), o MPDFT busca a reforma da decisão impugnada para que seja reestabelecida a prisão preventiva do recorrido. Afirma que permanecem presentes os requisitos que justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Assevera que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Destaca que quando ainda em liberdade o réu ameaçava e continuava atentando contra a vida de pessoas, colocando em risco a ordem pública diante da potencialidade de novos crimes graves. Sobressai que o réu fugiu para outro Estado da Federação e permaneceu foragido, sendo necessária a prisão para garantia também da aplicação da lei penal. Assim, entendendo que as medidas cautelares são insuficientes, requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido. A decisão recorrida está estribada nos seguintes fundamentos (ID 53454961): “(...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Todavia, considerando o princípio da não culpabilidade previsto no art. 5o, LVI da CF/88, restou consagrada que a regra prisão preventiva deve ser excepcional. Tendo em vista os argumentos defensivos, entendo que a prisão do requerente já não é mais necessária, porque não estão mais presentes os fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no presente caso, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade, não entendo ser caso de manutenção da prisão cautelar do requerente. Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar do acusado. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção do réu na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de réu primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão. É notório na doutrina e jurisprudência que a custódia cautelar é medida que deve ser utilizada em último caso, pois não pode ser confundida com medida de antecipação de uma possível condenação. Ainda, destaque-se que o CPP em no § 6o de seu Art. 282 prescreve que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar do réu, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória ao indiciado JOSE ROBSON GONÇALVES PESSOA, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: A) Proibição aproximação de aproximação das testemunhas e de manter contato por qualquer meio, inclusive por interposta pessoa; B) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo, ainda que de forma virtual; C) Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação deste Juízo; D) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado, observando-se o horário de recolhimento domiciliar; F) Advirta-se ao réu, mediante termo de ciência, de que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modifica-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. Dou a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe, ficando desde já registrado que o réu deverá se apresentar diretamente ao CIME, no endereço acima indicado. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE CONTRAMANDADO, para que o acusado, caso já eventualmente cumprido o mandado de prisão, seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Sem desconsiderar os fundamentos da decisão recorrida, observo que a prisão preventiva do recorrido se demonstra necessária. Nota-se que ao réu/recorrido é imputado crime hediondo de participação em tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (ID 53455132). Conquanto o réu/recorrido seja Policial Militar do Distrito Federal Reformado, sendo que exerceu serviços à comunidade por mais de 24 anos, nota-se de sua Folha de Antecedentes Penais (ID 53455024), indiciamento por ameaça (art. 147 do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo em via pública (arts. 14 e 15 do Código Penal) e porte de droga para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006). Também se observa condenação transitada em julgado por violência doméstica e ameaça (artigos 129 §9o e 147 ambos do CP c/c art 5o e 7o da Lei 11340), receptação (Art. 180, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 10, da Lei 9437/97). Portanto, o que se nota, à toda evidência, é que o recorrido frequenta de forma costumeira a seara dos delitos, o que aponta para o manifesto risco à ordem pública. Mas ainda, não bastasse a gravidade do delito hediondo imputado e a maculada Folha de Antecedentes, há notícias na decisão que decretou a preventiva de que possui periculosidade elevada, uma vez que promovia ameaças e fazia segurança para traficantes (ID 53454996): "[...]No manejo dos autos, verifico a presença do fumus commissi delicti, uma vez que há fortes indícios de que o representado é o responsável pela prática dos crimes dos presentes autos, comprovado especialmente pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Por sua vez, o requisito do periculum libertatis também está presente, na medida em que há relatos de que JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA continua ameaçando e atentando contra a vida de pessoas, conforme informado pela testemunha WESKLEY. No mais, há relatos de que o representado possui extrema periculosidade, utiliza arma de fogo para ameaçar pessoas e realiza serviço de segurança privada para traficantes. Portanto, a medida cautelar é necessária para garantia da ordem pública. Por fim, ressalte-se que o delito de homicídio doloso sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso. Destarte, acolho a representação da autoridade policial bem como a manifestação do MP, e, diante das provas da existência do crime e dos indícios de autoria, com fundamento nos artigos 311 e ss, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA, qualificado nos autos, com o propósito de garantir a ordem pública. Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA, qualificado nos autos, com prazo de validade até dia 31 de janeiro de 2042, tendo em vista o disposto no art. 109, I, do Código Penal[...]". Tais circunstâncias não foram esclarecidas e rechaçadas na decisão que substituiu a preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o que fragiliza seus próprios fundamentos. Portanto, o que se constata é que o histórico do réu/recorrido não o socorre. Ao revés, demonstra ser pessoa de periculosidade elevada em razão das condenações que ostenta e de seus comportamentos intimidativo, o que evidencia ser um risco para a ordem pública, justificando a prisão cautelar. No caso, o fumus comissi delicti está devidamente comprovado pela materialidade e indícios de autoria. De igual sorte, o periculum libertatis, pois além da participação em crime hediondo, verifica-se diversas condenações anteriores, além de depoimento de testemunha que afirma sofrer ameaças de morte por parte do réu/recorrido. Portanto, entendo que as peculiaridades do caso demonstram serem temerárias apenas as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que entre elas esteja a monitoração eletrônica, especialmente diante da notícia do envolvimento ativo do réu/recorrido na senda criminosa, de onde se extrai notícias de disparos de arma de fogo para amedrontar pessoas, segurança para traficantes, condenação por ameaça, violência doméstica, receptação e diversos indiciamentos. Nessa medida, necessário o retorno ao cárcere, para se viabilizar a ordem pública e, também, a aplicação da lei penal, uma vez que apenas foi preso em outro Estado da Federação, porquanto estava foragido. Forte nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, revogando as medidas cautelares diversas da prisão impostas e reestabelecer a prisão preventiva de JOSÉ ROBSON GONÇALVES. É como voto.” Tais fundamentos não se exaurem, por ora, em razão do fator temporal, especialmente porque o processo não se findou e há notícias de que o paciente promovia ameaças à testemunha, o que demonstra o risco que apresenta para o processo e para a ordem pública. Ademais, as notícias de sua folha penal demonstram pessoa com reiterado comportamento criminoso. Conforme destacado no voto condutor, há indiciamento por ameaça (art. 147 do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo em via pública (arts. 14 e 15 do Código Penal) e porte de droga para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006). Também se observa condenação transitada em julgado por violência doméstica e ameaça (artigos 129 §9o e 147 ambos do CP c/c art 5o e 7o da Lei 11340), receptação (Art. 180, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 10, da Lei 9437/97). Por fim, cumpre ressaltar que a exigência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva não se restringe à data da prática delitiva, mas sim à persistência do risco concreto que justifica a medida cautelar, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, considerando que as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão permanecem inalteradas e que a periculosidade do paciente segue evidenciada pelos elementos dos autos, não há fundamento jurídico que autorize a revogação da custódia cautelar. Nesse sentido é o precedente: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do paciente e suposta ameaça às vítimas, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva. 2. Conforme entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 206116 AgR). 3. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP 4. Ordem denegada. (Acórdão 1849449, 0712715-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) Diante da ausência de qualquer elemento novo que justifique a revogação da prisão, cuja necessidade já foi recentemente reafirmada por este Tribunal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável para a garantia da ordem pública e a prevenção de novos delitos. A extrema gravidade das condutas imputadas ao paciente, evidencia um padrão de periculosidade que chama atenção, pois mesmo processado por crime hediondo, há notícias de que ameaça testemunha. Ademais, calha esclarecer que não procede, em princípio, a tese da impetrante de que os apontamentos criminosos do paciente seriam cíveis, pois foram extraídos de Folha Penal, com notícias de indiciamentos e condenações pretéritas. Assevero, ainda, que a decisão de prisão preventiva do paciente foi deste próprio Tribunal e contra ela não houve qualquer insurgência por mais de um ano, sendo manifestamente atemporal a rediscussão de seus fundamentos após um ano. Assim, considerando a magnitude da ameaça representada pelo paciente, bem como a inexistência de qualquer circunstância superveniente que autorize a sua soltura, a manutenção da prisão preventiva se revela medida impositiva e inafastável. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2025 17:12:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator